Tribunal: TJDFT
Processo: 0713879-91.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESSARCIMENTO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. DEVER DE CAUTELA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS PREVISTOS NO ART. 373, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGADA. LUCROS CESSANTES.
1. O dever de reparar os danos causados ao veículo após acidente automobilístico decorre de responsabilidade subjetiva, nos termos dos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil, o que demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a ocorrência de danos ao automóvel do Autor, culpa do Réu na colisão, bem como o nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos.
2. É presumida a culpa de condutor que colide na traseira de veículo, com fundamento na inobservância do dever de cautela, nos termos do art. 29, inc. II, do Código de Trânsito Brasileiro. Tal presunção, no entanto, é relativa e pode ser afastada pelos demais elementos de prova coligidos aos autos.
3. No caso em deslinde, no entanto, o apelante não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. Nesse sentido o recorrente não coligiu, aos autos, as provas que demonstrem ter o outro veículo freado bruscamente ou de forma imprudente.
4. É relativa a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, CPC/2015) apresentada por pessoa natural com o objetivo de ver deferido pedido de concessão de gratuidade de justiça, podendo esta ser rejeitada na presença de indícios de que a parte não seja juridicamente pobre.
5. Incabível a condenação por lucros cessantes quando não ficar comprovado que os fatos narrados na Inicial contribuíram de forma direta para a interrupção da atividade remuneratória desenvolvida pela parte Autora.
6. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual (art. 403 do Código Civil)
7. Negou-se provimento ao apelo. Deu-se provimento em parte ao apelo adesivo.